Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-48.2023.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais, movida sob alegação de vícios construtivos no imóvel adquirido da ré. Sentença de parcial procedência. Recurso não provido.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC,

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais, movida sob alegação de vícios construtivos no imóvel adquirido da ré. Sentença de parcial procedência. Recurso não provido.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser observados. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Ainda que para fins de prequestionamento, deve-se respeitar os limites traçados pelo artigo 1022 do CPC. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.